Tribunal: TJPA
Processo: 0002474-64.2012.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002474-64.2012.8.14.0031

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

APELADO: LUCIVALDO DOS SANTOS CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Diante das provas colacionadas aos autos, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, a fim de afastar e intempestividade do recurso de apelação, e determinar o seu regular processamento. (precedente).

2 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Embargos de Declaração
providos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MOJÚ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N°. 0002474-64.2012.8.14.0031

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO - ID. 850573

APELADO: LUCIVALDO DOS SANTOS CRISTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓR IO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO, opostos por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA (Id. Num. 4850574), alegando a ocorrência de omissão no Acordão Id. 850573, por não ter havido uma análise acurada da questão relacionada ao não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade.

Confira-se:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O RECURSO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES UTILIZADAS PELO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR SEU ENTENDIMENTO DE QUE NA VIGÊNCIA DO CPC/73, NÃO ERA CABÍVEL RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA, OU COM ASSINATURA DIGITALIZADA. NA HIPÓTESE EM EXAME O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE, RECURSO DE APELAÇÃO PROTOCOLIZADO VJA CÓPIA. (PRECEDENTES DO STF). 2. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISÃO COMBATIDA. DISCORRENDO TÃO SOMENTE SOBRE MATÉRIA DIVERSA DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM OBJURGADO, O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTÃO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA E, PRINCIPALMENTE, EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA. 3. CONFIRMADA A INTEGRALIDADE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR.”.

Diz a embargante, que a dúvida em relação à tempestividade do recurso de apelação decorre de um lamentável equívoco por parte do servidor da Comarca de Mojú/Pa, que recebeu o apelo como cópia, quando em verdade foi protocolado através do protocolo integrado.

Salientou o embargante: (textuais).

“Primeiramente. Exmo. Relator, insta-se expor que o referido recurso de apelação foi interposto através de PROTOCOLO INTEGRADO, uma vez que a presente demanda tramitava na comarca de Mojú/PA.

Nesse sentido, à época da apresentação do recurso, qual seja. 2015. o procedimento do Protocolo Integrado ainda se encontrava em seus primórdios (instituído em 2014). logo, era um período de adaptação para todos os operadores do Direito e principalmente, para este Tribunal.

NESTA CONJECTURA. A PARTE EMBARGANTE PROTOCOLOU. VIA PROTOCOLO INTEGRADO. O RECURSO DE APELAÇÃO. EM SUA VIA ORIGINAL. NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PARA SER ENVIADA À COMARCA DE MOJU. O QUE É DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO TRIBUNAL.

Isto posto, a partir do protocolo realizado junto ao Tribunal, os demais atos de envio e recebimento do presente recurso lá são alheios as capacidades da parte Embargante. Logo, se o recurso de apelação devidamente protocolado em sua via original foi encaminhado à comarca de Moiú/PA e lá recebido como uma cópia, não cabe à Recorrente, ora Embargante ser responsabilizada por ato que não cometeu.”

(destaques. de origem,)
.

Visando comprovar o que alega, digitalizou e colou nas próprias razões dos embargos de declaração, o
protocolo do recurso de apelação e a certidão exarada no juízo de origem (à época), respectivamente, nos anos de 2015 e 2016.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento dos Embargos de Declaração; a fim de que a Apelação seja recebida e determinado o seu regular processamento, e por fim, que o presente recurso seja pautado e julgado em Sessão de Videoconferência.

Nas contrarrazões
, sob o Id. Num. 4850576, a parte embargada, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Tendo a empresa embargante ENGTOWER ENGENHARIA LTDA, apresentado 2 (dois) documentos, através de imagens no corpo das razões recursais - Id. 4850574, visando comprovar a tempestividade do recurso de apelação interposto ano de 2015, e que este foi encaminhado via protocolo integrado, prolatei despacho – Id. 4913681, determinado, que ao Diretor de Secretaria da Comarca de Mojú/Pa, emitisse certidão contendo os esclarecimentos a seguir:

Informe sobre a autenticidade dos 2 (dois) documentos apresentados por imagem no corpo da petição do recurso de Embargos de Declaração (Id. Num. 4850574);

Se o recurso de apelação protocolizado no ano de 2015, foi através do Protocolo Integrado;

Se o Recurso de Apelação é tempestivo, e foram recolhidas as custas processuais. A secretaria para que adote as providências de praxe.

Em resposta, foi exarada a certidão Id. 7511998, datada de 30.09.2021 com os devidos esclarecimentos, solicitado por este Relator.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (SESSÃO - VÍDEO CONFERÊNCIA), conforme requerido pela empresa Embargante

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

De início, cabe salientar que em observância aos artigos 1.022, I e II, e 1.023 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade, complementando a decisão judicial ou aclarando-lhe o sentido.

Entretanto, é possível, ainda que excepcionalmente, a atribuição de efeito infringente aos embargos declaratórios, desde que o efeito modificativo seja uma consequência da correção de um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Estabelecidas tais premissas volto a enfocar o caso em apreço.

Conforme relatado, afirmou a embargante
(textuais)
:

“
recurso de apelação devidamente protocolado em sua via original, foi encaminhado à Comarca de Moiú/Pa., e lá recebido como uma cópia, não cabe à Recorrente, ora Embargante ser responsabilizada por ato que não cometeu.”

Pois bem! pelas provas colacionadas aos autos é fácil verificar que razão lhe assiste.

In casu
, a embargante colacionou prova consistente que respalda os seus argumentos, ou seja, colacionou cópia digitalizada onde se verifica a data em que foi protocolizado o Apelo.

O referido documento, comprova que o recurso de apelação, foi protocolizado tempestivamente, através do Protocolo Integrado.

Como sabido, a simples alegação de um suposto fato não é o suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação da sua veracidade, da qual extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Consignei em linhas anteriores, no relatório, que o Diretor de Secretaria da Comarca de Mojú-Pa., exarou certidão Id. 7511998, datada de 30.09.2021 com os devidos esclarecimentos solicitados por esta relatoria, nos termos a seguir transcrito:

“CERTIDÃO

CERTIFICO, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, ratificando a certidão ID 25521319, dos autos, haja vista que o Recurso de Apelação é tempestivo, sendo que foi protocolado em 2015, via Protocolo Integrado, conforme certidão ID 25521319, sendo referidos documentos autênticos.

CERTIFICO, ainda que as custas do recurso foram devidamente recolhidas, conforme ID n.º 25521315. O referido é verdade e dou fé.

Moju/PA;
30/09/2021
”.

Nesse diapasão, é compreensível o denodo e esforço com que o douto patrono da empresa embargante defende os interesses da sua constituinte.

Além disso, há que se ressaltar aqui, que a parte não pode ser prejudicada por equívoco da secretaria do juízo
a quo
.

Desse modo, comprovada a tempestividade do apelo, acolhem-se os presentes embargos de declaração, emprestando-lhes o efeito infringente, para receber e analisar o recurso de apelação interposto pela empresa apelante/embargante.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à petição que, antes do julgamento virtual, informou acerca da prolação de sentença na ação de origem, que levou à perda superveniente do objeto recursal – Reconhecimento da prejudicialidade do Agravo de Instrumento -
Informação prestada pela Serventia de que não teve conhecimento da referida petição pelo fato de ter sido iniciado o julgamento virtual antes de seu protocolo – Necessidade de se anular o Acórdão embargado,
eis que os requisitos de admissibilidade recursal são matéria de ordem pública – Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos e determinação.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 22750554120208260000 SP 2275055-41.2020.8.26.0000, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 23/04/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/
2021
). (destacamos).

Assim, pelos mesmos motivos, uma vez reconhecido o caráter integrativo desta decisão que julga os embargos, se faz necessário, determinar o regular processamento do apelo.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
com efeito modificativo, para receber o recurso de apelação, uma vez que tempestivo.

Assim voto.

Belém (PA), 07 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/03/2022